Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-12.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
VISTOS...
Consta na certidão de prevenção Id. 5979212, o Recurso de Apelação no 3688/2015, distribuído anteriormente ao Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa.
Desse modo, com fundamento no art. 80, §1o, do RITJ/MT e, ainda, em atenção ao disposto no art. 930, parágrafo único do CPC, determino que sejam os autos redistribuídos por prevenção ao Dr. Márcio Aparecido Guedes, Juiz de Direito convocado para atuar como relator dos processos que compõe o acervo do Desembargador Luiz Carlos da Costa, pertencente ao estoque da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado